Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1o, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e de perseguição, em concurso material, com incidência da Lei no 11.340/2006, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade das condutas ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e de perseguição; (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por testemunhas, relatórios técnicos e outros elementos documentais que corroboram a narrativa.
4. O crime de perseguição (art. 147-A, CP) é formal e se consuma com a prática reiterada de atos que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima ou restrinjam sua liberdade, privacidade ou locomoção, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico.
5. O crime de ameaça (art. 147, CP) se configura quando a conduta do agente é apta a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.
6. As provas demonstram que o réu perseguiu e ameaçou a vítima de modo reiterado, inclusive após a concessão de medidas protetivas, revelando dolo e tipicidade das condutas.
7. A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 61 do CP, bem como a majorante prevista no art. 147-A, §1o, II, do CP, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência do STJ (Tema 983), sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, ainda que sem valor definido.
9. O quantum indenizatório arbitrado mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, não cabendo redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O crime de perseguição é formal e se consuma com a lprática reiterada de atos que causem temor, restrição ou perturbação à liberdade ou privacidade da vítima.
3. O crime de ameaça se consuma com a intimidação capaz de gerar temor, sendo irrelevante a efetiva realização do mal prometido.
4. A indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem valor determinado.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 147 e 147-A, §1o, II; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.04.2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023; REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018. TJDFT – Acórdão 1721107, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023; Acórdão 1996669, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025.